Tribunal: TJDFT
Processo: 0754217-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITA. IRMÃ DO APENADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONDIÇÃO DE NÃO VISITAR INTERNOS. VISITA DE OUTROS FAMILIARES. PROCESSO DE REISERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VISITA DE OUTROS PARENTES.

1. Muito embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade, bem como para manutenção dos laços familiares, o direito à visitação não é absoluto e ilimitado, podendo ser suspenso ou restringido, conforme previsto no parágrafo único do artigo 41 da Lei de Execuções Penais.

2. No caso analisado, a pretendente à visita (irmã do acusado) cumpre pena em regime aberto (prisão domiciliar), sob monitoramento eletrônico, sendo que, por ocasião do deferimento desse benefício, constou expressamente a condição de não realizar visitas a internos de unidades prisionais ou de unidade do sistema socioeducativo.

3. Consequentemente, até sob pena, de se proferir decisões judiciais contrastantes, não há como deferir-se o pedido de visita ora formulado.

4. Ademais, consoante consta dos autos, o apenado tem assegurado o direito de visita de outros familiares e amigos, incluindo a sua avó materna, mantendo-se, assim, íntegros os laços familiares.

7. Agravo não provido.